Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725465-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 196661485 dos autos do processo correlato - Execução de Título Extrajudicial – autos no 0750961-26.2023.8.07.0001), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator